Tribunal: TJES
Processo: 0012472-06.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012472-06.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012472-06.2020.8.08.0011

APTE
:
FINANCEIRA ITAU CBD S/A CRED
ITO E
FINANC
IAMENTO

APDO
:
JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E
CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA.. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.

1.
Contestada
a existência do débito oriundo de contrato de cartão de crédito
, incumbe a
instituição financeira a prova da contratação. Aplicação do art.373, §1º, do Código de Processo Civil.

2. Instituição financeira que não comprovou a contratação física ou eletrônica do cartão de crédito pelo consumidor, não apesentando sequer as faturas
de composição do débito, impondo-se, com efeito, a declaração de sua inexistência.

3. A inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção e/ou restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que independe de comprovação do prejuízo.

4. A súmula 385 do STJ não é aplicável quando outros apontamentos negativos existentes em nome do consumidor foram excluídos antes da data do ajuizamento da demanda em que se discute o débito.

5. Indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não destoa daquelas fixadas por este Tribunal em casos análogos.

6. Recurso desprovido. Inaplicabilidade do art.85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto fixados os honorários advocatícios no percentual máximo previsto em seu §2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012472-06.2020.8.08.0011

APTE
:
FINANCEIRA ITAU CBD S/A CRED
ITO E
FINANC
IAMENTO

APDO
:
JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por

FINANCEIRA ITAU CBD S/A CRED
ITO E
FINANC
IAMENTO
,
eis que i
nconformada
com os termos da sentença
digitalizada no vol.1 p.116/119
, que
julgou procedente
em parte
os pedidos formulados
nos autos da
Ação
Declaratória de
Inexistência de
Débito c/c
Indenização por Danos Morais
ajuizad
a por
JUBERTO MOREIRA DE ALMEIDA.

E
xtrai-se dos autos quo o Apelado ajuizou a demanda sob a alegação
que recebeu
da Apelante
uma cobrança de débito no valor de R$ 2.857,52 (dois mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato sob n° 42046000000785682857 – ITAÚ CARD,
que sustenta,
mesmo após
negociação e
a quitação das parcelas, a instituição financeira
inseriu
seu nome junto ao SPC.

Na contestação a instituição financeira Apelante reconheceu a quitação do débito com relação ao contrato indicado pelo Apelado, contudo, asseverou que a inscrição no Serasa decorreu do inadimplemento de outo contrato de cartão de crédito, qual seja, o de n°
29021-00
1
5264764
1
0000.

N
a sentença, proferida na dinâmica do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado primevo entendeu que a Apelante não comprovou documentalmente a existência de outro contrato de cartão de crédito celebrado com o Apelante, externado, em verdade, que a negativação decorreu do contrato adimplido.

Sobreveio, com efeito, o apelo da instituição financeira que, nas suas razões, insistiu na tese de q
ue os comprovantes de juntados pelo Apelado referem-se a quitação do contrato nº 13832539-4, ao passe que a restrição objeto da demanda refere-se ao contrato de cartão de crédito nº 29021-001526476410000.

Testificou que os informes de contratação ofertados pelo Banco recorrente indicam que ocorreram utilizando a senha PIN, por meio eletrônico, mecanismo amplamente admitido em nosso sistema jurídico e o que também explica a ausência de um contrato impresso e assinado.

Por fim, sustent
ou
que não houve violação aos direitos de personalidade do
Apelado, pugnando, alternativamente, pela redução do montante.

Delimitados os fundamentos da lide e do recurso, passo a sua análise.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
com fundamento no
princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
e
acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

A
ssim, no caso dos autos, caberia a instituição financeira Apelante comprovar que o débito gerador da inscrição do nome do Apelado no Serasa decorria de outro contrato além daquele que foi parcelado e por ele adimplido.

Contudo, em compulsa aos documentos que carrearam a contestação (vol.1, parte 02, p.58/80), a Apelante não fez juntar nenhuma prova da existência do alegado contrato de cartão de crédito nº
º 29021-001526476410000,
nem sequer colacionou telas sistêmicas a amparar a sua alegação de que a pactuação ocorreu por meio eletrônico com a utilização da SENHA - PIN, ou mesmo
anexou eventuais faturas do cartão
demonstrando a composição do débito
, motivo pelo qual entendo que acertada a sentença a reconhecer a inexistência do débito objeto da restrição de crédito do Apelado.

A seguir, não comprovada a existência do débito, configura-se indevida a inscrição do Apelado nos cadastros de inadimplentes, passível, assim, de indenização por danos morais, que independe de prova do prejuízo, pois decorre do próprio evento danoso, sendo o dano considerado in re ipsa.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...].
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

D
e registar, apesar da existência de dois (02) apontamentos anteriores, a princípio, legítimos, ambos foram excluídos antes do ajuizamento desta demanda, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ
1
.

Nesse sentido,
já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
1. Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada, eis que as anteriores anotações em cadastro de proteção ao crédito já haviam sido excluídas quando do ajuizamento da ação. 2. Conforme se observa do próprio documento de fls. 65, juntado em contestação pela ora apelada, todas as demais negativações já tinham sido excluídas, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005577-97.2018.8.08.0011, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR , Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data:
23/11/2022
)

E também
os Tribunais:

Ação declaratória c/c indenizatória - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e negativação do nome do autor - Inexigibilidade do débito incontroversa - Dano moral configurado -
Inaplicabilidade da Súm. 385, do STJ - Inexistência de inscrição desabonadora legítima e preexistente àquela que se reconheceu indevida neste feito
-
Descabimento da consideração de registros desabonadores já excluídos para a aplicação da Súm. 385, do STJ
. Valor da indenização por dano moral fixado mediante critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante pretendido de R$ 10.000,00 que se mostra razoável em face do prejuízo extrapatrimonial experimentado pelo autor - Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10041727720228260266 Itanhaém, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 19/04/2023, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EXCLUÍDA ANTES DA AÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - VALORAÇÃO - CRITÉRIOS. 1- A inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação (in re ipsa).
2- A súmula 385 do STJ não é aplicável quando outro apontamento negativo existente em nome do autor já havia sido excluído na data do ajuizamento da ação ou é posterior ao discutido nos autos.
3 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 50016763820228130114, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/01/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Com relação ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, isto é, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendo que ele não destoa da jurisprudência deste Tribunal nos caso em que envolve inscrição/manutenção indevida nos órgãos de proteção e restrição ao crédito decorrente de não comprovação de débito oriundo de contrato bancário. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida. 2- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES.
3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0022488-39.2019.8.08.0048, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
14/12/2023
)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MODIFICADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...].
2. Evidenciada a ilegalidade da inscrição, deve ser mantida a obrigação da apelante de indenizar a apelada pelos danos morais sofridos. Afinal, “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
3. Em relação ao valor da indenização, a saber, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece reparos, pois guarda relação com a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e sua capacidade econômica, bem como a condição econômica da ofendida, sendo certo que cuida-se de quantia capaz de desestimular a reiteração de condutas lesivas ao mesmo tempo em que compensa o dano sofrido, sem importar em enriquecimento ilícito.
4. A indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora desde da data do efetivo prejuízo (inscrição indevida), pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e não provido
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0001714-56.2018.8.08.0069, Relator
a:
JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
17/05/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1 – O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que seu valor deve desencorajar o ofensor a reiterar a conduta, mas não pode ser exagerado de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa.
2 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização em razão de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e se mostra compatível com o que vem sendo arbitrado por este egrégio Tribunal.
3 - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020512-06.2018.8.08.0024, Relator
:
LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data:
25/07/2024
)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença que declarou a inexistência do débito, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Inaplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que na sentença os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
STJ – Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso.